Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-93.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800925-93.2019.8.14.0013

APELANTE: JOSE MADSON SILVA ROSA DOURADO

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. FASE DE EXAMES MÉDICOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAMES EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. VINCULAÇÃO À REGRA EDITALÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA PARTE RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a quatorze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JOSÉ MADSON SILVA ROSA DOURADO contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pelo ora apelante em face da FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA– FADESP, tendo o
decisum
atacado (id. 2624652 – págs. 1/2) julgado improcedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo que o considerou inapto na fase dos exames médicos, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15.

Irresignado, José Madson Silva Rosa Dourado interpôs recurso de apelação (id. 2624653 - Pág. 1/16) sustentando que a decisão atacada merecia reforma, vez que o juiz “a quo” julgou antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, o que entende ser incabível, haja vista a falta de embasamentos suficientes para a resolução da demanda.

Narrou que se inscreveu no concurso público C-177, na forma do Edital n° 01/SEAD-DETRAN/PA, de 20 de novembro de 2018, para o cargo de agente de fiscalização de trânsito, tendo como banca organizadora a FADESP.

Evidenciou que fora classificado em prova de conhecimento (primeira fase), tendo sido convocado, via edital, para a segunda fase, para apresentação de exames médicos.

Afirmou que, na data prevista em edital para tal, compareceu com os exames devidamente lacrados da LABCLIN Consultas & Diagnósticos, empresa que, inclusive, lhe exigiu cópia do edital para verificação e realização dos devidos exames e, com os resultados em mãos, os apresentou à banca examinadora.

Frisou que, quando da divulgação do resultado preliminar, a banca o eliminou do certame por alegar: “alterações laboratoriais compatíveis com dislipidemia e alterações da função hepática do ponto de vista do resultado de TGO, TGP e ausência de exames de ureia e creatinina.”

Afirmou que o problema diagnosticado pela banca não existia, além do mais, mesmo se existisse, não era causa de eliminação prevista em edital.

Destacou que quanto à falta dos exames de ureia e creatinina, esclareceu que a LABCLIN Consultas & Diagnósticos já havia realizado para o próprio apelante outros exames para concurso diverso e que, da mesma forma o fez no concurso ora em andamento, isto é, entregou o envelope lacrado à banca examinadora, não tendo da primeira vez quaisquer problemas com falta de exames, sendo que o laboratório, após sua eliminação, até expediu declaração assumindo total responsabilidade pela não realização dos exames de ureia e creatinina, por motivo de falha no sistema de cadastro do laboratório.

Mencionou que o primeiro motivo de eliminação (alterações laboratoriais em exames TGO e TGP) não se sustentava perante o edital, pois sequer eram causas de eliminação, aliado à entrega de exames complementares em fase de recurso, demonstrando que não sofria de tais enfermidades.

Ressaltou que em momento algum restou provada má-fé de sua parte ao não fazer a entrega dos exames de ureia e creatinina, já que fora induzido a erro por terceiros, não sendo razoável a sua eliminação por tal motivo e que, inclusive, invocou a norma editalícia tempestivamente em fase de recurso.

Aduziu que a sentença de mérito não observou critérios de proporcionalidade e exatidão no seu teor, cujos efeitos deveriam ser suspensos em caráter liminar conforme teor do art. 1.012 do CPC/15, ferindo o princípio da isonomia e proporcionalidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que continuasse fazendo parte do certame e, subsidiariamente, que fosse declarada a reserva da sua vaga até o julgamento definitivo da demanda.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA apresentou contrarrazões ao recurso (id. 2624659 - pág. 1/11), evidenciando ter sido acertada a sentença recorrida, haja vista que o juízo
a quo
, além de reconhecer a sua (do Detran) manifesta ilegitimidade passiva, julgou improcedente o pedido inicial, porquanto a inaptidão do apelante não decorrera apenas da não apresentação dos exames pelo edital exigidos, mas também pela comprovação da existência de “alterações laboratoriais compatíveis com dislipidemia e alterações da função hepática do ponto de vista do resultado de TGO, TGP”.

Suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, em função deste ser uma mera reprodução da petição inicial, não havendo impugnação das razões da sentença.

No mérito, reafirmou a sua ilegitimidade passiva, já que a pretensão do autor/apelante se direcionava, exclusivamente, contra ato praticado pela banca examinadora, a qual pertencia à Fadesp, que também integrava a lide, salientando que a própria Lei nº 5.810/1994 (RJU), em seu art. 11, enfatizava que os concursos públicos no Estado do Pará, no âmbito do Poder Executivo, eram centralizados na Secretaria Executiva de Administração do Estado - Sead.

Sustentou que deveria ser mantido o resultado de inaptidão do apelante na avaliação médica, uma vez não cumpridas as disposições vinculantes do edital do concurso público, sendo a banca examinadora da Fadesp soberana em suas decisões, sem qualquer ingerência do Detran/PA.

Destacou, ainda, que o apelante não demonstrou a probabilidade do direito, inexistindo, portanto, qualquer conduta ilegal da banca examinadora.

Ao final, pugnou pelo total improvimento da apelação e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Estado do Pará ofereceu contraminuta recursal (id. 2624663 - pág. 1/7) arguindo que o apelante indispunha-se diante de regra do edital do concurso, pretendendo que o Poder Judiciário determinasse a sua aptidão diante da não observância de regra editalícia.

Enfatizou a necessidade de manutenção da sentença, frisando o poder-dever do administrador para atuar de acordo com o princípio da legalidade estrita e da vinculação do edital.

Ao final, pugnou pelo não provimento do apelo e manutenção integral do
decisum a quo
.

Em despacho constante do id. 2704947, a Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento verificou a prévia interposição do agravo de instrumento de nº 0806133-97.2019.8.14.0000 contra decisão interlocutória proferida no juízo de origem (Processo de nº 0800925-93.2019.8.14.0013), de maneira que, por essa razão, determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, em razão de prevenção.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo e indeferi o pedido de tutela antecipada recursal (Id. 2755786 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para apenas estabelecer um limite máximo para a cobrança de multa por descumprimento do TAC (id. 2946942).

No id. 3744073, determinei a remessa dos autos à origem a fim de que fosse certificado se a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – Fadesp fora intimada para ofertar contrarrazões ao recurso do Estado do Pará e se houve ou não a manifestação respectiva.

As contrarrazões da mencionada fundação foram juntadas no id. 5411021.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Havendo preliminar arguida, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O Detran alegou, preliminarmente, ausência de impugnação pelo recorrente aos termos da sentença, por ter entendido ser “uma mera reprodução da petição inicial” o recurso de interpusera, pugnando, diante disso, pelo não conhecimento do apelo, com a manutenção integral da sentença ora combatida.

Sabe-se que na apelação as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.

Na forma do art. 1.010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Comparando as duas peças (inicial e apelação), facilmente observa-se que a fundamentação trazida no recurso de apelo por parte do recorrente apresenta argumentos de insurgência e rebate especificamente as razões aduzidas na decisão hostilizada, de modo que não merece prosperar a preliminar suscitada.

Desse modo, rejeito a preliminar em questão.

III – MÉRITO

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o ora recorrente descumpriu exigência prevista no edital do concurso público em apreço.

Consoante se denota dos autos, o Edital nº 01/SEAD-DETRAN/PA, de 20 de novembro de 2018 (id. 2624619 – pág. 1/8), que regeu o Concurso Público C-177 instituiu a realização do certame para provimento de vagas de Agente de Fiscalização de Trânsito e de Agente de Educação de Trânsito no quadro dos servidores do Detran/PA, mas com a execução da Fadesp e sob o acompanhamento e supervisão da Sead, sendo que previa, como segunda fase para os candidatos aos mencionados cargos, a realização de avaliação de saúde, de caráter eliminatório, nos termos do item 13 do referido instrumento editalício.

O item 13.8 do referido edital trouxe as seguintes disposições:

“13.8. O candidato deverá apresentar, no dia da Avaliação Médica, os

seguintes exames, obrigatoriamente acompanhados dos respectivos laudos:

[...]

a) Sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina,

colesterol total, HDL Colesterol, LDL Colesterol, triglicerídeos, transaminases

(TGO/TGP), bilirrubinas (total e frações), sorologia para doença de Chagas

(Detec o de anticorpos anti-T. cruzi da classe IgG e da classe IgG), VDRL,

HBsAg, anti-HBc total, anti-HBs, anti-HVC

b) Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS);

c) Fezes: Exame Parasitológico de Fezes (EPF);

d) Radiografia de tórax em PA e perfil, com o respectivo laudo;

e) Audiometria;

f) Exame Oftalmológico;

g) Cardiológicos, todos com laudo, emitidos e assinados por Médico

Cardiologista: - Avaliação clínica cardiológica; - Eletrocardiograma; -

Ecocardiograma bidimensional com Doppler; e, - Teste Ergométrico.

h) Avaliação Psiquiátrica: realizada por Médico Psiquiatra, que deverá emitir o laudo sobre comportamento, humor, coerência e relevância do pensamento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamento de ideias, orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso ou não de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), e ainda, qualquer antecedente de doença psiquiátrica;

i) Exames antidrogas: será realizado exame com janela de detecção mínima de 60 dias anteriores à data da coleta, cujo período desta será estabelecido no Edital de Convocação, e ser entregue no dia da Avaliação Médica o em envelope devidamente lacrado pelo laboratório, para detecção de: maconha; metabólicos do delta-9 THC; cocaína; anfetaminas (inclusive metabólicos e seus derivados); e, opiáceos”

Por seu turno, o item 13.10 assim dispunha:

“
13.10. O resultado para cada um dos Exames da Avaliação Médica será expresso por uma das seguintes menções, conforme segue:

13.10.1. Apto - Para o candidato que satisfaça as seguintes condições:

a) ter comparecido à Avaliação Médica;

b) ter feito a entrega de todos os exames, laudos e imagens relacionados no subitem 13.8 deste Edital, dentro dos prazos estabelecidos, e que na conferência do material foi constatada não haver pendência, ou as pendências resolvidas dentro do prazo estabelecido;

c) não ter sido enquadrado em nenhuma das condições incapacitantes relativas à Avaliação Médica estabelecidas neste Edital.

13.10.2. Inapto - Para o candidato que não satisfazer, pelo menos, uma das condições elencadas no subitem 13.10.1 deste edital, ou ter tido julgamento desfavorável no recurso referente à Avaliação Médica”

Cabe salientar que as pendências mencionadas no supratranscrito subitem 13.10.1, alínea “b”, dizem respeito ao item 13.5:

“13.5. Os exames, laudos e imagens complementares que, porventura, sejam solicitados pela banca examinadora, visando dirimir eventuais dúvidas e firmar diagnósticos mais precisos, também serão custeados pelo candidato”

Portanto, as “pendências” a que se referem o subitem 13.10.1, alínea “b”, tratam de exames, laudos e imagens complementares eventualmente solicitados pela banca examinadora com o objetivo de sanar dúvidas ocasionais, e não de complementações de exames que o candidato, por desatenção ou outro motivo, deixou de conferir e entregar tempestivamente.

Na lista preliminar de candidatos classificados acostada aos autos sob o id. 2624619 – pág. 05, consta sobre o apelante a situação: “INAPTO - não apresentou os exames de ureia e creatinina, adicionalmente apresentou alterações laboratoriais compatíveis com dislipidemia e alterações da função hepática do ponto de vista do resultado de TGO, TGP.”

Tal análise, em verdade, é despicienda, pois, conforme admitido nas próprias razões recursais, é incontroverso que o apelante não procedeu à entrega do exame de UREIA e CREATINA na ocasião determinada no edital convocatório.

Assim, o recorrente busca flagrantemente eximir-se de sua obrigação de atentar e cumprir as disposições contidas no Edital nº 01/SEAD-DETRAN/PA, de 20 de novembro de 2018, em afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

Cabe ao candidato não agir com desídia e verificar se os documentos a serem apresentados à comissão examinadora do concurso público estão completos e em conformidade com as previsões editalícias, não podendo imputar sua falta de diligência e consequente reprovação à “falha de terceiros”.

Ademais, a apresentação do exame somente em sede de recurso administrativo não supre a referida ausência, pois, conforme salientado alhures, o subitem 13.10.1, alínea “b”, do edital, não trata da possibilidade de apresentação intempestiva de exames, e, sim, de providências suplementares solicitadas pela própria banca examinadora para sanar dúvidas decorrentes de exames já apresentados.

Não cabe, por conseguinte, acolher as alegações do recorrente, segundo as quais teria sido “induzido a erro por terceiros”, eis que sua pretensão vai de encontro ao previsto no Edital nº 01/SEAD-DETRAN/PA.

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio acerca da questão ora debatida:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA AGRAVAR A DECISÃO QUE ANUNCIOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FACE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. APRECIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM SEDE DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE AFASTADA. NO CASO DOS AUTOS, O JUÍZO DE PISO CONSTATOU A SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS AOS AUTOS PARA JULGAR A DEMANDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 437 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. MÉRITO. A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS EXAMES ODONTOLÓGICOS OCORREU POR CULPA DO CANDIDATO. INEXISTIA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CARTÃO DE INFORMAÇÃO À BANCA EXAMINADORA. INFORMAÇÕES DE TERCEIROS QUE PREJUDICARAM O APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ SER CONDENADO POR CULPA DE TERCEIRO. O TRATAMENTO DIFERENCIADO AO AUTOR LEVARIA À QUEBRA DE ISONOMIA NO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-CE - APL: 01815644220158060001 CE 0181564-42.2015.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 20/11/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2019)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO – SOLDADOS BOMBEIRO MILITAR DO QUADRO DE PRAÇAS COMBATENTES (QP-BM) E PARA O QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS (QPE-BM) - DESCLASSIFICAÇÃO - FASE DE EXAMES MÉDICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES - AUSÊNCIA DO EXAME DE "URINA ROTINA" - EDITAL DO CONCURSO - VINCULAÇÃO À REGRA DO EDITAL. I - Nos termos do art. 1.012 do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é possível quando demonstrada a probabilidade de seu provimento ou, ainda, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

II - Se o edital do concurso público faz lei entre as partes e, uma vez publicado, vincula tanto o candidato que firma a inscrição quanto o ente público responsável pelo certame, imprescindível sua observância em face do princípio da segurança jurídica e, ainda, dos princípios elencados no art. 37 da CR/88.

III - Inadmissível ter-se por nula a desclassificação do candidato que, sem conferir se os exames recebidos do Laboratório são exatamente aqueles exigidos pelo edital, deixa de fazer a oportuna entrega do resultado de seu exame de "urina rotina", sendo certo que a falha de terceiro não tem o condão de tornar irregular, abusivo ou, mesmo, ilegal o hostilizado ato desclassificatório.

(TJ-MG - AGT: 10000170391833003 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 10/05/2020)

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/06/2023